Tribunal: TJES
Processo: 5000150-98.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-98.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALERIO LAHASS THOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000150-98.2019.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: VALÉRIO LAHASS THOMES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO DE DVD QUE TERIA OCORRIDO EM VIRTUDE DAS OSCILAÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU AUSÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA, E QUE NÃO HAVERIA PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O DANO E OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU TER SIDO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, PRINCIPALMENTE PORQUE O “
laudo técnico constante nos autos (ID nº 10034131) comprova a ocorrência de perturbações na rede elétrica (sobretensão) responsável pela queima do aparelho Gravador Digital de Imagem, Modelo: MHDX 1004, Intelbras
”. CONDENOU ASSIM A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.040,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 2.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSO DA EDP PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM BASICAMENTE OS MESMOS ARGUMENTOS DA PEÇA INICIAL. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)